Tribunal: TJDFT
Processo: 0749869-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de investigado por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, no contexto de operação policial voltada à repressão de organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos legais e constitucionais, especialmente quanto à presença de fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com base na gravidade da conduta e na necessidade de preservação da ordem pública.
4. A apreensão de mais de cem quilos de cocaína, o envolvimento em rede criminosa interestadual e a atuação estratégica do investigado na logística do tráfico justificam a medida cautelar extrema.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a gravidade concreta do delito e o modus operandi estruturado autorizam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
6. A contemporaneidade dos fundamentos está presente, considerando a recente deflagração da operação e a dinâmica ainda em apuração quanto à cadeia logística e financeira da organização criminosa.
7. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal, diante da sofisticação e difusão da atuação criminosa.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, e 312; Lei no 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 960.849/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 19/2/2025, DJEN 24/2/2025; TJDFT, Acórdão 2057188, 0738298-77.2025.8.07.0000, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025, DJe 24/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.037.837/RO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21/10/2025, DJEN 28/10/2025; STJ, AgRg no RHC n. 211.862/MG, rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 14/5/2025, DJEN 19/5/2025.